Tribunal: TJDFT
Processo: 0709565-28.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Vistos, etc. Ao examinar os autos, conquanto a certidão de ID 52715530 - Pág. 1 informe prevenção do Exmo. Des. José Cruz Macêdo para o julgamento da presente apelação, em razão da apreciação do Agravo de Instrumento no 0740441-44.2022.8.07.0000, interposto em face do mesmo processo em que a sentença ora recorrida foi proferida, observa-se que o referido Agravo foi distribuído à Relatoria do Exmo. Des. FABRICIO FONTOURA BEZERRA. Sobre a prevenção de órgão, assim dispõe o artigo 81 do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Nessas condições, devolvo os autos à Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 30 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator